Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708597-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SKINA DA ALEGRIA LOCACAO E FESTAS INFANTIS LTDA - ME, ALEX NEY GONCALVES LIMA, LAIS FERREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 34612943, 34612944 e 34937615 restaram frustradas as intimações dos Agravados LAÍS FERREIRA DE CARVALHO, ALEX NEY GONÇALVES LIMA e SKINA DA ALEGRIA LOCAÇÃO E FESTAS INFANTIS LTDA – ME para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados LAÍS FERREIRA DE CARVALHO, ALEX NEY GONÇALVES LIMA e SKINA DA ALEGRIA LOCAÇÃO E FESTAS INFANTIS LTDA – ME, apesar de citados, não apresentaram respostas e não constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de maio de 2022. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator